Tribunal: STF
Processo: Rcl 64580
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Marciel Rodrigues Pereira contra ato da Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Planaltina-GO, sob o fundamento de desrespeito aos acórdãos das ADC’s 43, 44 e 54, bem como às Súmulas 716, 718 e 719 do STF.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “A questão se refere exclusivamente no fato da magistrada que presidiu a sessão do júri decretou a prisão preventiva sem nenhuma fundamentação conforme determina o artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Ainda, não foi observado que a prisão preventiva havia sido revogada com determinação da prisão domiciliar que estava sendo cumprida sem nenhuma ocorrência de descumprimento por parte do paciente. 



    Mais, o reclamante teve sua prisão preventiva decretada sem fundamentação mesmo estando em regime de prisão domiciliar a mais de 3 anos e oito meses sendo impedido de recorre em liberdade ou nas mesmas condições que vinha cumprindo, sendo a segregação cautelar verdadeira antecipação de cumprimento da pena que é vedado por esta Suprema Corte”.



    Ao final, requer,  



    “' Deste modo, havendo violação expressa dos julgados pela ADC’s 43, 44 e 54, bem como súmulas 716, 718 e 719 desta Corte Suprema, causando constrangimento ilegal, na medida em que é direito do reclamante recorrer em liberdade, especialmente porque estava em prisão domiciliar, requer seja deferida a LIMINAR neste sentido e confirmação da mesma no julgamento final com provimento da reclamação constitucional, expedindo o competente alvará de soltura, revogando a prisão cautelar. 



    ' Deferimento de liminar para suspender os efeitos da sentença relativos a manutenção da custodia cautelar, suspensão dos efeitos que impede recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, declarando a ilegalidade e cassando a sentença por ser exorbitante e infringir jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, na medida que impõe medida cautelar mais gravosa do que a própria situação em que se encontrava o reclamante mantendo a liminar no julgamento do mérito ou julgamento pelo relator por se tratar de matéria consolidada nos moldes do parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno. 



    ' Seja expedido o competente alvará de soltura nos moldes legais.



    ' A intimação da autoridade para prestar as informações devidas. 



    ' A intimação do ministério público federal. 



    ' Ao final, seja julgado procedente para reconhecer os pedidos declinados acima”. 



    Em 18 de dezembro de 2023, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade reclamada, que as prestou oportunamente. (doc. 14).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que a presente reclamação não reúne condições de prosperar. 



    Na espécie, a despeito de combater decisão que teria contrariado preceitos fixados nas ADC’s 43, 44 e 54, é que a prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0097669-07.2018.8.09.0128, movida em desfavor do reclamante pela prática do crime do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, foi renovada por ocasião da sentença condenatória. 



    Consta das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte:



    Na ocasião, a magistrada presidente do ato, no que se refere à prisão do reclamante, destacou o seguinte na sentença: 



    “Verifico que, em no ano de 2020 foi concedida ordem em favor do acusado no Habeas Corpus n° 5446421-71 (autos em apenso), no qual deferida a colocação do réu em cela especial, a fim de atender ao comando contido no art. 295, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, em caso de impossibilidade, ao réu fosse deferida a prisão domiciliar. 



    Porém, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADPF no 334/DF, em sede da qual fixou a seguinte tese: 



    É incompatível com a Constituição Federal — por ofensa ao princípio da isonomia (arts. 30, IV; e 50, caput, CF/88) — a previsão contida no inciso VII do art. 295 do CPP que concede o direito a prisão especial, até decisão penal definitiva, a pessoas com diploma de ensino superior. STF. Plenário. ADPF 334/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 03/04/2023 (Info 1089). 



    Deste modo, entendo que a manutenção do réu em prisão domiciliar, exclusivamente fixada com fundamento no aludido dispositivo legal, considerado não recepcionado pela Constituição Federal, não deve prevalecer. 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir a execução imediata da pena após o veredicto condenatório do júri popular. Na atualidade, discute-se apenas se tal permissão deve ocorrer para condenações superiores a 15 (quinze) anos de reclusão. No caso dos autos, a reprimenda fixada supera tal patamar. 



    Portanto, entendo que os motivos ensejadores da custódia cautelar estão presentes (art. 312, caput, do CPP), sendo, ainda, a custódia nada mais do que o próprio efeito desta sentença penal condenatória, com vista ao cumprimento da pena imposta, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, e decreto a prisão preventiva do acusado. Expeça-se o competente mandado de prisão no sistema BNMP.”



    A defesa interpôs recurso de apelação (mov. 280), o qual foi recebido (mov. 282). 



    Vieram-me os autos conclusos para prestar as informações. É o que tinha a informar.”(doc. 14)



    O fato de o reclamante estar em prisão domiciliar quando da prolação da sentença condenatória não retira a natureza da medida imposta, ou seja, o Juízo sentenciante apenas reafirmou a necessidade da constrição, reportando-se aos motivos que a ensejaram.



    Sob esses contornos fático-jurídicos, resta nítida a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o restou decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade - ADC’s 43, 44 e 54 - indicadas como paradigmas de controle.



    Consoante entendimento tranquilo da Corte presta-se a reclamação para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas da Corte, o que não se demonstrou na espécie. 



    Vejam-se, por todos, precedentes a esse respeito:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08); 



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 74/15). 



    No mesmo sentido, ainda: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10.



    Do mesmo modo, não cabe discutir nesta ação, sob a premissa de ofensa ao julgado nas ADC’s 43, 44 e 54 o acerto ou o desacerto da decisão mediante a qual a autoridade reclamada manteve - ainda que indiretamente -, a prisão cautelar já decretada anteriormente. 



    Logo, é inegável, por essa perspectiva, que esta reclamação possui contornos de sucedâneo recursal ou de meio constitucional autônomo de impugnação, o que se afigura inadmissível de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO recursal. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016); 



    “RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008). 



    De qualquer modo, o ato atacado não encerra situação de constrangimento ilegal, pois dele não se extrai nenhuma remissão que contraste com o que ficou decidido nas ações paradigmas ou mesmo redunde em ilegalidade capaz de transmudá-la em wirt de ofício, pois ainda não esgotados os meios recursais ou sucedâneos próprios, na medida em que houve substituição do título que manteve a prisão preventiva do reclamante. 



    Há de se advertir que o repertório jurisprudencial da Corte desautoriza a utilização da reclamação “como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 



    Por fim, quanto aos demais paradigmas evocados pelo reclamante cumpre ressaltar que,



    “(...) Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. (...) (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente